Tribunal: TJPA
Processo: 0001580-16.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001580-16.2010.8.14.0401

EMBARGANTE: FRANCISCO CHAGAS RABELO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: FRANCISCO CHAGAS RABELO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00015800620108140401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID) E FRANCISCO CHAGAS RABELO (ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ MARTINS FERNANDES)

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 218.464/2021

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. O Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, afastando a pretensão do ora Embargante Ministério Público. Acolhida a pretensão do Embargante Francisco Chagas Rabelo quanto à omissão no Acórdão referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que acolhida no Acórdão a preliminar de nulidade e mantida a pena anteriormente fixada. Embargos acolhidos e Embargos rejeitados. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer, acolher um dos Embargos e rejeitar o outro, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00015800620108140401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID) E FRANCISCO CHAGAS RABELO (ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ MARTINS FERNANDES)

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 218.464/2021

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por FRANCISCO CHAGAS RABELO, em face do v. Acórdão de nº
218.464/2021 que conheceu dos apelos e negou-lhes provimento.

Aduz o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que o
v. Acórdão foi omisso, uma vez que deixou de apreciar as teses referentes à dosimetria da pena. Alega que há elementos nos autos aptos a sustentar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, com valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, como já explicitado nas razões recursais. Alega ainda que não houve a apreciação quanto à causa de aumento disposta no art. 12, I, da lei 8.137/90 em face do vultuoso prejuízo aos cofres públicos, bem como não foi apreciado o fato de o juízo sentenciante ter incorrido em equívoco no cálculo do
quantum
de aumento da continuidade delitiva.

O Embargante FRANCISCO CHAGAS RABELO alega que o v. Acórdão restou eivado por uma contradição, eis que pela decisão de nulidade que alterou a pena, esta deveria ser reduzida para o quantum de 2 anos e 8 meses, com a respectiva substituição por pena restritiva de direito.

Contrarrazões aos Embargos opostos pelo Ministério Público, ID-10269201.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço de ambos os Embargos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade.

1)

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Aduz o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL que o v. Acórdão foi omisso, haja vista que deixou de apreciar as teses referentes à dosimetria da pena. Alega que há elementos nos autos aptos a sustentarem a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, com valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, como já explicitado nas razões recursais. Afirma ainda que não houve a apreciação quanto à causa de aumento disposta no art. 12, I, da lei 8.137/90, em face do vultuoso prejuízo aos cofres públicos, bem como não foi apreciado o fato de o juízo sentenciante ter incorrido em equívoco no cálculo do
quantum
de aumento da continuidade delitiva.

Compulsando os autos, constata-se que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Verifica-se que o Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no
decisum
embargado,
data venia
, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalta-se que o v. Acórdão combatido examinou minuciosamente as questões suscitadas, afastando a pretensão do ora Embargante, ressaltando-se na decisão que
“
(...)
as circunstâncias do art. 59 do CP foram bem sopesadas pelo MM. Juízo
a quo
, eis que quanto à culpabilidade, os elementos concretos do crime não fazem com que o grau de reprovabilidade da conduta do réu se eleve, ou seja, exaspere a pena. Logo, tenho que a censurabilidade da conduta do réu se encontra adstrita ao tipo penal. No que pertine às circunstâncias do crime, o
modus operandi
empregado na prática do delito também se encontra adstrito ao tipo penal. Sendo assim, ambas as circunstâncias devem permanecer como favoráveis ao réu. Desta forma, mantenho a pena base no mínimo legal, em razão de inexistirem circunstâncias desfavoráveis. (...).”

Da mesma forma, a alegação de que não houve a apreciação quanto à causa de aumento disposta no art. 12, I, da lei 8.137/90 em face do vultuoso prejuízo aos cofres públicos, também não merece acolhida. O v. Acórdão analisou a dosimetria da pena, tendo ressaltado a inexistência de agravantes ou atenuantes e causas de diminuição da pena. Manteve, assim, o patamar de aumento da pena em 2/3 na forma do disposto no art. 71, do CP.

Sendo assim,
não há que se falar em omissão do julgado, eis que o v. Acórdão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões. Ademais, os aclaratórios não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam na obtenção de pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado, indicando os presentes embargos um claro intuito de protelar a decisão. Por fim,
entendo que pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação.

Rejeito, portanto, os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público.

2)

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR FRANCISCO CHAGAS RABELO

O Embargante alega que o v. Acórdão restou eivado por uma contradição, eis que pela decisão de nulidade que alterou a pena, esta deveria ser reduzida para o
quantum
de 2 anos e 8 meses com a respectiva substituição por pena restritiva de direito.

Tenho que possui razão, uma vez que o Acórdão assim decidiu: “(...).

Mantenho ainda, conforme referido na análise da preliminar de nulidade da decisão que alterou a pena do recorrente de ofício, a pena fixada pelo MM. Juízo a quo em 2 anos e 8 meses de reclusão e 110 dias multa, apesar do erro de cálculo constatado. (...)
.”

Desta forma, uma vez acolhida no v. Acórdão a preliminar de nulidade, conforme a seguir transcrevo, “
O MM. Juízo a quo alterou a pena do réu de ofício, majorando-a, após verificar erro no cálculo. Ocorre que tal retificação acarretou prejuízo ao réu, não sendo possível, portanto, sua correção de ofício. Acolho tal preliminar para manter a pena anterior fixada na sentença
”,
a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 110 dias multa foi mantida, portanto, no v. Acórdão, e havendo omissão quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, passo a saná-la, fazendo constar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Assim, acolho os referidos Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO CHAGAS RABELO.

Ante o exposto, conheço dos Embargos, rejeito aqueles opostos pelo Ministério Público, e acolho os aclaratórios opostos por FRANCISCO CHAGAS RABELO, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/08/2022